Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-12.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001271-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON PATRICIO DE MELO - CPF: 025.468.291-06 (RECORRIDO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001271-12.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ANDERSON PATRICIO DE MELO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES –
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CORTE E NÃO REVISÃO DAS FATURAS
– MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR CUMPRIDA – INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A MULTA DE ASTREINTES.

Entendo que incabível a multa por descumprimento de obrigação de fazer, posto que houve a demonstração do cumprimento no prazo imposto, com relação à religação da energia.

Quanto à emissão das faturas revisadas, não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em detrimento à Súmula 410 do STJ.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os embargos à execução, nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e o faço para reduzir a multa por descumprimento para o valor fixo de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alegou que cumpriu a liminar deferida restabelecendo a energia e que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da revisão das faturas determinada em sentença, não havendo, portanto, que se falar em aplicação de multa.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico, que a multa por descumprimento de sentença não é devida, isso porque, o recorrido não prova o descumprimento, como demonstro a seguir.

O juiz a quo assim determinou na concessão da liminar:

Diante do exposto,
defiro
a tutela de urgência para

determinar
que a parte reclamada,
no prazo de 6 horas,
restabeleça
o fornecimento de
energia elétrica
na unidade consumidora 6/1930109-2, sob pena de multa diária de
R$200,00 (duzentos reais)
, limitada à
R$12.000,00 (doze mil reais).

Conforme mostra a certidão de movimento 113656549, a intimação para cumprimento da religação da energia se deu em 10/03/2021 às 08h33m, sendo comprovado pelo Recorrente o cumprimento no mesmo dia 10h07m.

Apesar da alegação do Autor de que não foi juntado comprovação de religação da energia, é evidente que o documento que registra as ordens de serviço é suficiente para demonstrar o cumprimento da liminar. Ademais, o próprio Autor não se manifestou nos autos após o deferimento da liminar, não informou em nenhum momento que não houve a religação.

Sobre o descumprimento pela revisão das faturas, o juiz
a quo
assim determinou na sentença de mérito:

Posto isso, proponho
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas
(janeiro/2020 e dezembro/2021)
, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortize
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida;

sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitado à R$ 8.000,00
;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (09/03/2021, ID 50657878) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS) e
;

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 50493520, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Observando-se que a sentença não intimou a empresa pessoalmente acerca da obrigação de fazer, que, no caso de descumprimento lhe seria imposta uma multa, como de fato o foi, verifica-se o descumprimento da Súmula 410 do STJ, diante da intimação
apenas do advogado, não suprindo tal obrigatoriedade, apesar da rigidez da mesma.

A questão aqui colocada traz a aplicação da Súmula 410 do STJ que assim delineia:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

E, em detida análise dos autos, após a sentença determinando a obrigação de fazer de revisão das faturas sob pena de multa, simplesmente, a obrigação de fazer restou intimada apenas a pessoa do advogado, em dissonância ao que consta na Súmula 410 acima, bem como, de que, poderia ainda se argumentar que a intimação do advogado é absoluta, porém, não procede tal assertiva, sendo que, a súmula transcrita é clara, mesmo em caso de processos virtuais, como no presente caso.

Existe precedente semelhante, senão vejamos:

Processo:

71004900387 RS

Relator(a):

Gisele Anne Vieira de Azambuja

Julgamento:

29/01/2015

Órgão Julgador:

Terceira Turma Recursal Cível

Publicação:

Diário da Justiça do dia 03/02/2015

Ementa

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA. A INTIMAÇÃO DEVE SER PESSOAL NA FORMA DA SÚMULA 410 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(Recurso Cível Nº 71004900387, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/01/2015).

Inclusive desta própria Turma Recursal temos diversos precedentes semelhantes, senão vejamos:

Recurso Inominado:

0043451-41.2013.811.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrida(s):

Célio Alves de Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2015

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BANCO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO PARA EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDDITO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ
.

Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

Recurso Inominado:

001.2010.044.511-1

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

José Vicente Marques Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2014

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO PARA ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ
.

Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

Recurso Inominado:

0012558-38.2011.811.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edimilson Almeida Fonseca

Recorrida(s):

SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2015

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SANECAP. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Consultando os autos, verifico que melhor razão assiste à parte executada, haja vista que, conforme Ordens de Serviço, anexadas aos autos (mov. 10) a Impugnante cumpriu a liminar concedida. A decisão liminar determinou que a Impugnante abastecesse o imóvel da Impugnada, no entanto, não especificou que devesse ser feito via rede. Assim, abastecendo mediante caminhão pipa, atendeu à determinação ‘
sub judice’”.

2. A teor do disposto na Súmula 410, do STJ, a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
.

3.
Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

4.
A sentença que julgou procedente os Embargos a Execução, opostos pela ora Recorrida e determinou que lhe fosse restituído os valores penhorados e vínculados a este feito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 12, da Lei nº 1.060/50.

E ainda do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 410/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (Enunciado 410 da Súmula do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 936155 RJ 2007/0178646-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/02/2011,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2011)

Diante disso, pode-se concluir que não houve descumprimento pela parte Reclamada. Não havendo que se falar em multa de astreintes, devendo, portanto, ser excluída.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida,
excluindo integralmente a multa de astreintes mantida em sede de embargos à execução.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022